Tribunal: TJSP
Processo: 1009254-56.2016.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Marcelo Citelli Borgheti contra v. Acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação Cível, mantendo a r. sentença de primeiro grau. Alegação de erro material e omissão de enquadramento de dano material e ilegitimidade passiva da empresa

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Marcelo Citelli Borgheti contra v. Acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação Cível, mantendo a r. sentença de primeiro grau. Alegação de erro material e omissão de enquadramento de dano material e ilegitimidade passiva da empresa Trópico Equipamentos Elétricos e Iluminação Indústria e Comércio Ltda.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se houve erro material ao enquadrar o dano como perda de uma chance em vez de perda de um negócio; (ii) se houve omissão ao manter a ilegitimidade passiva da empresa Trópico.

III. Razões de Decidir
3. O julgamento analisou expressamente o ponto, enquadrando a pretensão na teoria da perda de uma chance, adequada para frustração de expectativa de ganho futuro.
4. Não houve omissão sobre a ilegitimidade passiva da empresa Trópico, sendo responsabilidade pessoal dos sócios por atos praticados em nome próprio.

IV. Dispositivo e Teses de julgamento
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento:
1. A teoria da perda de uma chance é aplicável à frustração de expectativa de ganho futuro.
2. A responsabilidade é pessoal dos sócios por atos praticados em nome próprio.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, I, II, III; art. 1.026, §2o.